Tribunal: TJMT
Processo: 1019383-95.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1019383-95.2022.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[PENHORA / DEPÓSITO/ AVALIAÇÃO, LIMINAR]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):
[NELITO JOSE DALCIN JUNIOR - CPF: 793.033.311-68 (ADVOGADO), ALBERTO DOURADO - CPF: 135.276.571-34 (AGRAVANTE), JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO - CPF: 247.339.111-49 (ADVOGADO), DESEMBARGADOR - JOÃO FERREIRA FILHO (AGRAVADO), DESEMBARGADOR SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (AGRAVADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), DESEMBARGADOR RELATOR DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015453-40.2020.8.11.0000 (AGRAVADO), DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLODOVEU ALVES CABRAL - CPF: 303.376.071-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – MANUTENÇÃO - AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO COMBATIDADE – SUCEDÂNEO RECURSAL – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- É incabível mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso (Súmula 267 do STF). Constatada a ausência de pressuposto autorizador da utilização anômala do mandamus como meio de impugnação de ato jurisdicional, consubstanciada na teratologia, por ilegalidade ou abuso de poder, da decisão objurgada, a denegação da segurança é medida impositiva.

2– Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Turma:

Recurso de Agravo Interno (ID 153993668) interposto por ALBERTO DOURADO contra decisão monocrática de ID 145948663, integrada pela decisão de ID 151149183, que indeferiu a inicial do Mandado de Segurança em epígrafe, impetrado em desfavor de ato acoimado de ilegal praticado pelo DESEMBARGADOR RELATOR DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015453-40.2020.8.11.0000 e DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO.

Sustenta o agravante que (i) o que se pede na presente ação mandamental, é procedimento de natureza administrativa, consubstanciado em publicação, na imprensa oficial, os votos e acórdãos orais, proferidos em sessão do dia 15/06/2021, nos autos 1015453- 40.2020.8.11.0000; (ii) a única pretensão mandamental é a observância do que dispõe a legislação processual civil c/c o Regimento Interno dessa Corte, ou seja, publicar na Imprensa Oficial o resultado de um julgamento; (iii) a causa de pedir e o pedido, resumem-se na omissão e negativa, para que diante da publicização, pudesse o Impetrante fundamentar e manejar seu recurso cabível, este sim, objetivando a modificação do julgado; (iv) a recusa e não publicação, na Imprensa Oficial, da decisão colegiada de forma integral, desafia a presente Impetração, por ilegalidade e prejuízo ao direito de defesa da parte, mediante o exercício do direito, em devido processo legal; (v) não há pedido de modificação de qualquer decisão, mas a denúncia de duas atitudes ilegais, quais sejam, a primeira de incontestável omissão do Exmo. Des. Relator, e a segunda em razão do derradeiro pedido, ao presidente da Sessão de Julgamento, sendo este pela não publicação do voto e acórdão proferidos em sessão de julgamento.

Nesses termos, requer seja concedida a ordem vindicada na presente ação mandamental, para determinar às Autoridades Coatoras, nos limites das suas atribuições, à proceder imediatamente a publicação integral dos votos e acórdão proferidos em sessão de julgamento da E. 1a Câmara de Direito Privado do E. TJMT, do dia 15/06/2021, nos autos 1015453-40.2020.8.11.0000.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO NELITO JOSÉ DALCIN JUNIOR, OAB/MT 6389-A.

PARECER (ORAL)

EXMA. SRA. DRA. ELIANA CÍCERO DE SÁ MARANHÃO AYRES CAMPOS (PROCURADORA DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

O §2o do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento.

O agravante reitera seus argumentos, salientando que houve teratologia na decisão ao não reconhecer a ilegalidade consistente em reiterada omissão do EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, e por último em razão da decisão proferida pelo EXMO. DESEMBARGADOR JOÃO FERREIRA FILHO – no exercício da presidência da E. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do TJMT, onde em sessão de julgamento realizada em 24 de maio de 2022, fora indeferida pelo Exmo. Desembargador presidente e condutor da sessão de julgamento, o pedido de conversão do julgamento em diligência, realizado e reiterado em sessão, à fim de possibilitar ao Impetrante, demonstrar com clareza, as razões de seu inconformismo recursal, à luz do voto e acórdão orais, proferidos em sessão de julgamento realizada em 15/06/2021.

Malgrado a insurgência, verifica-se que a decisão, ora combatida, foi analisada nos seguintes termos:

“Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL promovido por ALBERTO DOURADO anotando como autoridade praticante do ato lesivo e ilegal e garantido pela ação proposta praticado pelos Excelentíssimos Senhores Desembargadores SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, na qualidade de relator do Recurso de Agravo de Instrumento de número 1010909-72.2021.8.11.0000, e JOAO FERREIRA FILHO, no exercício da Presidência da E. Primeira Câmara de Direito Privado do TJMT. Sustentou que a decisão proferida pelo Desembargador DIRCEU verifica-se de grave ilegalidade praticada contra a impetrante. Discorda do posicionamento do relator pela reiterada omissão do Exmo. Des. Relator, quanto ao indeferimento do pleito preliminar, suscitado em sede de questão de ordem, pelo Exmo. Des. João Ferreira Filho, presidente da Câmara onde em sessão de julgamento realizada em 24 de maio de 2022, fora indeferida pelo EXMO. DESEMBARGADOR PRESIDENTE E CONDUTOR DA SESSÃO DE JULGAMENTO, do pedido de conversão do julgamento em diligência, realizado e reiterado em sessão, a fim de possibilitar ao Impetrante, demonstrar com clareza, as razões de seu inconformismo recursal, ao argumento de que desde 15/06/2021, o voto e acórdão orais proferidos, embora expressamente reconhecidos divergentes ao conteúdo escrito, encontram-se pendente de publicação de seu conteúdo integral na Imprensa Oficial, gerando transtornos processuais e flagrantes equívocos, resultantes em nulidades absolutas de julgamento, em razão da ausência de publicação do real e verdadeiro conteúdo na Imprensa Oficial.

Pois bem.

Constam dos autos que CLODOVEU ALVES CABRAL na qualidade de devedor do impetrante ALBERTO DOURADO, ingressou com RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, processo de número 1015453-40.2020.8.11.0000 nos autos da CARTA PRECATÓRIA promovida por ALBERTO DOURADO, perante a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, distribuído e autuado sob o n.o 547-24.2017.8.11.0079, Código no: 45974, que homologou a avaliação do imóvel “Fazenda Guanabara IV”, localizada no Município de Bom Jesus do Araguaia – BR 158, confeccionada pelo perito judicial, perfazendo o valor de R$ 16.037.111,41 (dezesseis milhões e trinta e sete mil e cento e onze reais e quarenta e um centavos).

O primeiro aspecto a ser abordado para, em consequência, INDEFERIR esta pretensão mandamental é que não se trata de ato praticado pelos Desembargadores SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS e JOÃO FERREIRA FILHO. Como consta dos autos, trata-se decisão proferida pela colenda Primeira Câmara Cível de Direito Privado deste Tribunal e, neste contexto, não se trata de julgamento isolado da autoridade apontada como praticante do ato abusivo e ilegal e sim do colegiado. Deve ser vista, acrescentando esta situação, que quando julgamento do recurso de agravo interno, processo número 1015453-40.2020.8.11.0000, também participou a Excelentíssima Senhora Desembargadora NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (ID- 129301668).

Assim, conquanto que a SÚMULA 202 do colendo Superior Tribunal de Justiça consagre a desnecessidade de interpor recurso para o ingresso da ação mandamental, não sendo os Desembargadores SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS e JOÃO FERREIRA FILHO a autoridade coatora em face de o ato, supostamente ilegal, ser de lavra da colenda PRIMEIRA CÂMARA CIVEL DE DIREITO PRIVADO, não podendo o Relator, ao seu talante, substituir a autoridade apontada no polo passivo da ação, se vê que a parte é ilegítima e, neste viés, o processo deveria ser extinto, sem apreciação do seu mérito, nos moldes do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

Deve ser consignado que ‘Autoridade coatora não é exatamente aquela que tem competência para corrigir o ato, mas aquela que dispõe de uma forma eficaz de cumprir a prestação jurisdicional reclamada pelo impetrante’. (Desembargador Federal TOURINHO NETO, MAS 95.01.07451, DJ 2-24/6/95, pag. 40090).

No caso em apreço, a manutenção da decisão que indeferiu a questão de ordem para conversão do julgamento em diligência não foi determinada pelo Relator, Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS ou pelo Presidente da Câmara Desembargador JOÃO FERREIRA FILHO e sim pelo colegiado. No caso, o Relator e o Presidente da Câmara, na qualidade de 2o Vogal, apenas tiveram seu voto condutor aceito pelos demais pares que compõe a PRIMEIRA CÂMARA CIVEL DE DIREITO PRIVADO deste Tribunal.

E esta a posição do colendo STJ.

‘Processo RMS 23820/RJ; RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA 2007/0061927-1 Relator (a) Min. JOSÉ DELGADO (1105) Órgão Julgador PRIMEIRA TURMA Data de Julgamento 26/06/2007 Data de Publicação/Fonte DJ DATA: 13/08/2007 PG: 00331 PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA INEXISTÊNCIA DO ATO COATOR - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSA DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. EXTINÇÃO. PRECEDENTES. 1. Não-demonstração da alegada negativa, por parte da autoridade impetrada, em fornecer à impetrante certidão de inteiro teor do processo administrativo que resultou no auto de infração questionado. Inexistência, portanto, do apontado ato coator. 2. No mandado de segurança a legitimidade passiva da autoridade indicada como coatora deve ser reconhecida de acordo com a possibilidade que esta detém de rever o ato denominado ilegal, omisso ou praticado com abuso de poder. Isto é a autoridade impetrada é aquela que pratica concretamente o ato lesivo impugnado. 3. In casu, o auto de infração foi expedido por autoridade diversa da apontada no writ, não havendo que se falar em legitimidade passiva ad causam do Procurador Geral do Estado. 4. Extinção do processo, sem resolução do mérito. Precedentes. 5. Recurso não-provido. (FONTE sítio do STJ)’.

Mas, por necessidade de evitar que, mais tarde, retorne o impetrante e dirija a ação contra a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO deste sodalício mato-grossense, incursiono em relação a outros aspectos que, por si só, não é viável o ingresso de MANDADO DE SEGURANÇA para eliminar a não conversão do julgamento em diligência em sede do recurso de Embargos de Declaração do processo já referenciado linhas anteriores.

A questão aqui trata dos limites da lide trazida em sede desta ação constitucional que não permite, por mais que se tente divisar a existência de direito liquido e certo, bem definido pela Constituição Federal e pela Lei de Regência, onde esta formata os procedimentos a serem verificados na espécie.

No caso em apreço, a rigor dos argumentos vertidos e das jurisprudências apresentadas, em verdade, o que pretende o impetrante é a utilização do MANDADO DE SEGURANÇA como sucedâneo recursal. Se o IMPETRANTE está em desacordo com a manutenção da decisão que indeferiu a questão de ordem de conversão do julgamento em diligência em face de a colenda PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO deste Tribunal tê-lo assim considerado, em razão da contradição entre o que foi dito e o que foi escrito e publicado ter sido esclarecido quando do julgamento dos embargos de declaração.

Outra situação deve ser vista para, ao final, chegar à conclusão que, também pelos citados aspectos, não é caso de impetração e, de consequência, o feito sucumbir ainda no nascedouro por ato ausência de condições de ingresso desta ação de cunho mandamental, cuja exigência palmar é o direito líquido e certo.

O ingresso desta ação constitucional viola flagrantemente o que estabelece o Verbete sumular 267 do colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ‘não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição’.

Em tal situação, a insurgência deveria ter sido formalizada na via recursal apropriada, e que de fato, foi feita, qual seja, por meio de novo recurso de embargos de declaração, (pendente de julgamento nesta corte de justiça), não sendo possível vislumbrar de antemão a presença de teratologia na decisão impugnada, em conformidade com entendimento de nossa Corte Superior:

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO FORMULADA CONTRA DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO – INADMISSIBILIDADE – O MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONSTITUI SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA E DO RECURSO CABÍVEL – SÚMULAS 267 E 268/STF – PRECEDENTES – SUPOSTO VÍCIO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO – SITUAÇÃO DE CONTROVÉRSIA OBJETIVA – ILIQUIDEZ DOS FATOS SUBJACENTES À ALEGAÇÃO DO IMPETRANTE – INVIABILIDADE DA DISCUSSÃO, EM SEDE MANDAMENTAL, DA NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RMS 33810 AgR, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-254 DIVULG 16-12-2015 PUBLIC 17-12-2015)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL RECORRÍVEL. DESCABIMENTO. SÚMULA 267/STF. IMPROVIMENTO. O Mandado de Segurança não poder servir de sucedâneo ao recurso cabível, sendo descabido o seu manejo contra ato judicial recorrível, encontrando óbice na Súmula 267, STF, que assim dispõe: “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Agravo regimental improvido. (AgRg no RMS 27.236/TO, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/03/2009, DJe 14/04/2009)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DENEGOU MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA OS JULGADORES DE ACÓRDÃO DA QUINTA CÂMARA CÍVEL – NÃO EXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO OU ILEGALIDADE – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. Não cabe Mandado de Segurança contra decisão dos órgãos fracionários do mesmo Tribunal, salvo em caso de teratologia ou flagrante ilegalidade. Da mesma forma, inviável a impetração como substitutivo recursal, especialmente havendo Recurso específico na lei processual. (N.U 1001987-18.2016.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/02/2017, Publicado no DJE 09/02/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR FORMULADO EM MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A ACÓRDÃO SUPOSTAMENTE TERATOLÓGICO – INDEFERIMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PROCESSUAL CABÍVEL – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. ainda que admitido o recurso especial no tribunal de origem, compete à parte, se desejar, pleitear ao Tribunal ad quem o efeito suspensivo, por meio de medida cautelar, consoante entendimento já sumulado pelo eg. STF (Súmula no 634/STF). 2. “Incabível o mandado de segurança contra ato judicial passível de impugnação por meio próprio, tendo em vista não ser sucedâneo recursal” (STJ – 4a Turma – AgRg no RMS 30.395/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 27/03/2012, DJe 10/04/2012). (N.U 0026761-03.2014.8.11.0000, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/05/2015, Publicado no DJE 14/05/2015)

Por fim, mas não menos importante, verifica-se que há previsão específica de pedido de atribuição de efeito suspensivo em sede de embargos declaratórios (art. 1026, §1o, do CPC), cuja desídia no seu pleito não pode ser corrigida através desse remédio constitucional.

Com os argumentos acima, nos termos do positivado pelo artigo 10 da Lei 12.016/2009 (LMS), INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e declaro extinto o feito, nos moldes do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Intime-se. Cumpra-se.”
(ID 145948663)

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão agravada. Não há nas razões do agravo regimental indícios no sentido de que a decisão, ora agravada, está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos.

Com essas considerações, e em consonância com o parecer ministerial
, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para manter a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança.

É como voto.

QUESTÃO DE ORDEM

ILMO. SR. ADVOGADO NELITO JOSÉ DALCIN JUNIOR, OAB/MT 6389-A.

Desembargador Sebastião de Moraes filho,

Uma questão de ordem. Ao final do voto, Vossa Excelência mencionou que já existem Embargos de Declaração, como foi dito na sustentação oral, visando modificar o conteúdo daquilo que foi decidido nos autos específicos.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Doutor Nelito José,

Vossa Excelência que mencionou isso na sustentação oral.

ILMO. SR. ADVOGADO NELITO JOSÉ DALCIN JUNIOR, OAB/MT 6389-A.

Exatamente, é que na verdade o objeto da impetração não é a decisão que se pretende modificar naqueles autos, mas a omissão em publicar o acórdão para viabilizar o julgamento dentro daqueles autos.

O objeto da impetração não é a decisão proferida pela 1a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, é a omissão em não publicizar o acórdão e não permitir a publicização antes que ocorresse o julgamento.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Não vejo como essa questão ser tratada em sede de Mandado de Segurança, já que existe recurso suspensivo, com pedido de nulidade de julgamento como bem Vossa Excelência disse.

ILMO. SR. ADVOGADO NELITO JOSÉ DALCIN JUNIOR, OAB/MT 6389-A.

Não existe, Excelência, com a devida vênia. Quanto à omissão da publicação não existe recurso e o indeferimento de questão de ordem também padece de recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (3o VOGAL):

Des. Sebastião de Moraes Filho.

Pelo que entendi, o conteúdo do acórdão publicado seria diferente do que foi discutido na sessão, por isso a parte requer que o Tribunal disponibilize o material para fazer a comparação?

ILMO. SR. ADVOGADO NELITO JOSÉ DALCIN JUNIOR, OAB/MT 6389-A.

Desembargador Rubens de Oliveira,

Exatamente, Excelência.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (4o VOGAL):

O pedido da impetração liminar e que requer que seja ratificado no julgamento é o seguinte, que determine a transcrição de gravação regular e tempestivamente requerida com a publicação dos votos orais e acordão proferido nos autos no 1015453-40.2020.8.11.0000, determinando-se às autoridades coatoras que promovam cada qual, dentro da sua responsabilidade e atribuição, de forma imediata, a disponibilização nos autos e a publicação do voto oral condutor do acórdão proferido pelo Desembargador João Ferreira Filho e demais votos e acórdãos em sessão de 15 de junho de 2021, para que, somente após a publicação dos votos orais, seja, dado prosseguimento ao julgamento afeto aos Embargos de Declaração opostos nestes autos, até ulterior julgamento deste
Mandamus
pela egrégia 1a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, conforme disposição regimental onde, certamente, a liminar será confirmada.

Esse é o pedido do autor, não tem nada a ver com a questão de ordem, com o pedido de sustentação oral ou outra coisa, ele quer que se publique e, se Vossa Excelência, Desembargador Rubens de Oliveira, me permitir votar antecipadamente, acompanho o voto do Relator, mas por outro motivo, pois entendo que realmente não cabe a impetração, em face do nosso Regimento Interno, que diz o seguinte:

“Art. 102 - Lavrado o acórdão, sua ementa será publicada no Diário da Justiça, no prazo de 10 dias.

Art. 102-A - Não publicado o acórdão no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da sessão de julgamento, as notas taquigráficas o substituirão, para todos os fins legais, independentemente de revisão, competindo ao Presidente do Tribunal determinar a lavratura, de imediato, das conclusões e da ementa, bem como sua publicação no órgão oficial.”

Ora, antes de mandar distribuir, não compreendido os 30 (trinta) dias, compete protocolar requerimento ao Presidente do Tribunal para que se determine a publicação do acórdão.

Se isso não foi feito, e eu não vi isso no Mandado de Segurança, e, se o
Mandamus
foi impetrado contra à Câmara e a Presidente do Tribunal de Justiça não fez, ele deveria ser impetrado contra ela e não contra à Câmara.

Acompanho o voto do douto Relator porque não cabe Mandado de Segurança uma vez que há Recurso, há meio, não esse que o Desembargador Sebastião mencionou, mas outros que constam no nosso Regimento Interno.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FIHO (3o VOGAL):

Exatamente.

O artigo 103, §4o, do Regimento Interno, dispõe o seguinte:

As inexatidões materiais e os erros de escrita ou de cálculo contidos na decisão podem ser corrigidos por despacho do Relator, de ofício ou a requerimento do interessado ou por via de embargos de declaração, quando cabíveis. Se ocorrer divergência entre o acórdão já publicado ou a ata, caberá a qualquer dos julgadores, mediante exposição verbal em sessão, ou às partes, por meio de embargos de declaração, pedir a emenda adequada; verificando a turma julgadora que o erro está no acórdão, será este retificado ou substituído, constando na ata as modificações, que serão publicadas no órgão oficial
.

ILMO. SR. ADVOGADO NELITO JOSÉ DALCIN JUNIOR, OAB/MT 6389-A:

Desembargador Rubens de Oliveira,

Se me permite esclarecer, em março de 2022 estive no gabinete da Desembargadora Presidente, Maria Helena Póvoas, e na ocasião foi chamado o senhor Coordenador Judiciário Bruno, que se prontificou imediatamente resolver isso.

Estivemos junto com a Michele, da Secretaria da Primeira Câmara de Direito privado, que naqueles autos reportou-se ao Desembargador Relator, Desembargador Sebastião Barbosa, sobre como se daria essa publicação. Encontra-se anexada a consulta dela naqueles autos.

Diante disso é que o Desembargador Relator, Sebastião Barbosa, naquela ocasião, diante do questionamento da Diretora de Secretaria, determinou que fosse publicado. Mas, como eu disse na sustentação, Excelências, de uma hora para outra o processo teve outra decisão que não permitiu a publicação e que seria resolvido em sessão de julgamento e a sessão de julgamento ocorrida se deu sem que sequer fosse analisado o pedido de publicação que já estava nos autos há mais de sete meses.

É constrangedor, pois o que está se pedindo não é a modificação do resultado.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Com todo esse imbróglio, por si só já diz que não há direito líquido e certo. Se a Presidente disse que ia publicar e não publicou o acórdão, não há no Mandado de Segurança prova pré-constituída, é uma série de situações que não têm nenhum direito líquido e certo que será amparado pelo remédio.

Podem existir outros recursos, como ele disse que já recorreu, pedindo nulidade do julgamento. Ele pode até buscar a nulidade de julgamento, mas não vejo direito líquido e certo.

Mantenho na íntegra o despacho da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FIHO (3o VOGAL):

Acompanho o voto do relator, com os fundamentos apresentados pelo 4o vogal, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023